Tribunal: TJPA
Processo: 0805637-24.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805637-24.2022.8.14.0401

APELANTE: JOAO DA TRINDADE CORREA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PALOMA DE LIMA BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou JOÃO DA TRINDADE CORRÊA por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §1º, II e III, do CTB), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por penas restritivas de direitos, além da pena acessória de suspensão do direito de dirigir. A Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da suspensão da habilitação. O Assistente de Acusação pleiteia a aplicação cumulativa das duas causas de aumento de pena reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento previstas no art. 302, §1º, incisos II e III, do CTB; (ii) verificar se é cabível a redução da pena de suspensão do direito de dirigir imposta ao motorista profissional condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal autoriza o juiz, diante do concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, a limitar-se à aplicação de apenas uma delas, escolhendo livremente qual aplicar quando idênticas, desde que fundamente a opção.

A sentença reconhece expressamente as causas de aumento previstas nos incisos II (crime praticado em calçada) e III (omissão de socorro) do §1º do art. 302 do CTB, mas aplica apenas uma majorante, elevando a pena em 8 meses, correspondente a 1/3, conduta amparada na norma legal e nos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A alegação de omissão na dosimetria é infundada, pois há reconhecimento e fundamentação expressa da aplicação de uma só causa de aumento, nos termos legais.

A condenação por homicídio culposo encontra-se devidamente lastreada em provas técnicas e testemunhais que demonstram a materialidade e a autoria, bem como a negligência do agente ao realizar manobra de ré sobre calçada, sem sinalização ou cautela, atropelando fatalmente a vítima.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o STJ firmou entendimento de que, em crimes culposos de trânsito, a concorrência de culpa da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente (AgRg no HC n. 808.996/MS).

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, embora obrigatória nos termos do art. 302, §3º, do CTB, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em sua dosagem, especialmente quando o condenado é motorista profissional.

Considerando que a pena privativa foi fixada no mínimo legal e o réu possui circunstâncias judiciais favoráveis, é razoável a redução da pena de suspensão da habilitação de 2 anos e 8 meses para 1 ano e 6 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Assistente de Acusação desprovido. Recurso da Defesa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode aplicar apenas uma causa de aumento de pena, mesmo diante do reconhecimento de múltiplas majorantes, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir, ainda que obrigatória nos crimes culposos de trânsito, deve observar a proporcionalidade e razoabilidade na fixação de seu prazo.

A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente em crimes de trânsito culposos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 68, parágrafo único; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28 e 302, §§1º, incisos II e III, e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2060978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STF, HC n. 214373/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, de um lado, por JOÃO DA TRINDADE CORRÊA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e, de outro, por PALOMA DE LIMA BARROS, assistente de acusação habilitada nos autos, ambos em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302, §1º, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com igual período de suspensão da habilitação para dirigir, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Segundo a Denúncia (Id 27791982), recebida em 17/05/2022, no dia 01/04/2022, por volta das 17h15min, na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Condomínio Cidade Jardim, bairro Parque Verde, nesta capital, o denunciado, ao conduzir caminhão de coleta de lixo em marcha à ré sobre a calçada, de forma negligente, atingiu a vítima LUKAS EMMANUEL FELIX PEREIRA, ocasionando-lhe a morte no local. Consta, ainda, que o réu deixou de prestar socorro, afastando-se imediatamente após o atropelamento.

Após regular instrução, com ampla colheita de provas testemunhais, laudos periciais e interrogatório do acusado, sobreveio sentença condenatória (Id 27792126), proferida em 27/02/2025, na qual o Juízo a quo reconheceu a materialidade e autoria delitivas, bem como a incidência simultânea das majorantes previstas no art. 302, §1º, incisos II (prática do crime sobre faixa destinada a pedestres ou calçada) e III (omissão de socorro), aplicando a fração mínima de aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria.

Irresignada, a Defensoria Pública apresentou Razões de Apelação (Id 27792147), sustentando, preliminarmente, a absolvição do réu por insuficiência probatória acerca da autoria e da dinâmica do evento, defendendo que a vítima teria se colocado inadvertidamente em ponto cego do caminhão, o que afastaria a culpa do motorista. Aduz que os depoimentos colhidos em juízo apresentariam contradições e que a versão do réu, no sentido de que não prestou socorro por receio de agressão por populares, não teria sido devidamente valorada. No mérito subsidiário, requer, caso mantida a condenação, a redução proporcional da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, por considerá-la desproporcional ao caso concreto. Ao final, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria.

Por sua vez, o Assistente de Acusação interpôs Recurso de Apelação (Id 27792136), visando à majoração da reprimenda imposta ao acusado. Sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente o aumento decorrente da incidência da majorante do art. 302, §1º, inciso III, do CTB, referente à omissão de socorro, alegando que, embora reconhecida, não teria sido valorada na fração adequada. Defende que as circunstâncias do crime, especialmente a fuga do local e a ausência de qualquer tentativa de assistência, justificariam exasperação superior à mínima legal. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença para majorar a pena.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao recurso defensivo (Id 27792153), defendendo a manutenção integral da sentença. Afirma que o conjunto probatório é robusto e harmônico, destacando os depoimentos das testemunhas presenciais, dos guardas municipais que abordaram o réu logo após o fato e o próprio interrogatório do acusado, no qual reconhece ter atropelado a vítima e não ter prestado socorro. Refuta a alegação de dúvida quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, afirmando ser incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ao final, requer o conhecimento e desprovimento do apelo.

Em manifestação específica acerca do recurso da assistência de acusação (Id 27792144), o Ministério Público de 1º grau sustenta que a magistrada sentenciante apreciou adequadamente a incidência das majorantes, tendo aplicado a fração mínima de aumento com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Afirma que, havendo concurso de causas de aumento homogêneas, não se exige exasperação cumulativa, razão pela qual a sentença não merece reforma.

O réu apresentou Contrarrazões ao recurso da assistência (Id 27792147), reiterando a tese absolutória e afirmando que eventual majoração da pena se mostraria incabível, pois a sentença já reconheceu ambas as majorantes, aplicando-as dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso acusatório.

Por fim, a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de 2º grau (Id 29370258), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, mas, no mérito, manifestou-se pelo IMPROVIMENTO do apelo da assistente de acusação e pelo PARCIAL PROVIMENTO, do recurso do réu, apenas para que seja reduzida a pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição para obter permissão para dirigir veículo automotor.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos, tanto o interposto pelo Assistente de Acusação quanto aquele apresentado pela Defesa técnica do
JOÃO DA TRINDADE CORRÊA,
em seus regulares termos.

II – ANÁLISE DAS PRELIMINARES

Não há preliminares destacadas pelas partes a demandar exame autônomo, passando-se diretamente ao mérito recursal, considerando que todas as alegações defensivas e acusatórias se confundem com o exame da prova e da dosimetria.

III – MÉRITO

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o Recorrente JOÃO DA TRINDADE CORRÊA pelo crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, previsto no art. 302, §1º, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de
02 anos e 08 meses de detenção
, substituída por penas restritivas de direitos, além da
pena acessória de suspensão da habilitação pelo mesmo período
.

A Defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena de suspensão do direito de dirigir. O Assistente de Acusação, por sua vez, pleiteia a majoração da pena pela incidência da causa de aumento referente à suposta omissão de socorro.

III.1 – DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – IMPROVIMENTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da dosimetria da pena aplicada pela sentença condenatória, especificamente quanto à aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 302, §1º, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

O Recorrente sustenta que a magistrada sentenciante incorreu em omissão ao reconhecer a presença de duas causas de aumento - prática do crime em calçada (inciso II) e omissão de socorro (inciso III) - mas aplicar apenas um único aumento de 08 (oito) meses, quando deveria ter aplicado cumulativamente ambas as majorantes, pretendendo, assim, o acréscimo de mais um terço pela omissão de socorro.

O Ministério Público, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, autoriza expressamente o magistrado a limitar-se a uma só causa de aumento quando houver concurso homogêneo de majorantes, não havendo, portanto, qualquer omissão ou irregularidade na dosimetria aplicada.

A sentença condenatória, ao fixar a pena do Recorrido, observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, considerou neutralizadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção. Na segunda fase, não identificou circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, reconheceu a incidência das causas de aumento previstas no art. 302, §1º, incisos II e III, do CTB, majorando a pena em 08 (oito) meses.

O trecho específico da sentença assim consignou: "Incide a causa de aumento de pena prevista no §1°, II e III, do art. 302, do CTB, pelo que AUMENTO a pena em 08 (oito) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor".

Verifica-se, portanto, que a magistrada sentenciante reconheceu expressamente a presença de ambas as causas de aumento (incisos II e III), mas optou por aplicar um único aumento de pena, procedimento este que encontra respaldo no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

DA APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece que "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

A regra legal confere ao magistrado a faculdade discricionária de, verificando a existência de concurso homogêneo de causas de aumento (ou de diminuição) previstas na parte especial do Código Penal ou em leis especiais, limitar-se à aplicação de apenas uma majoração, escolhendo aquela que mais aumente a pena, quando sejam de frações diversas, ou qualquer uma delas, quando idênticas.

Tal prerrogativa judicial fundamenta-se nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, evitando que a aplicação cumulativa de todas as causas de aumento resulte em reprimenda desproporcional ao desvalor da conduta e à culpabilidade do agente.

No caso concreto, a magistrada sentenciante, ao se deparar com duas causas de aumento previstas no §1º do art. 302 do CTB - prática do crime em calçada (inciso II) e omissão de socorro (inciso III) -, ambas com a mesma fração de aumento (um terço até a metade), optou por aplicar apenas um único aumento de 08 (oito) meses sobre a pena-base de 02 (dois) anos de detenção, o que equivale aproximadamente a um terço.

Tal procedimento encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo qualquer omissão ou irregularidade a ser sanada. A opção pela aplicação de apenas uma causa de aumento, quando presentes duas ou mais no caso concreto, constitui exercício legítimo da faculdade discricionária conferida ao magistrado pela norma legal, não configurando omissão ou error in procedendo.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

Diferentemente do alegado pelo Recorrente, não houve omissão por parte da magistrada sentenciante. A sentença reconheceu expressamente a presença de ambas as causas de aumento previstas no art. 302, §1º, incisos II e III, do CTB, conforme se verifica no trecho transcrito. O que ocorreu foi o exercício da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, limitando-se a uma só majoração.

A omissão pressupõe a ausência de análise ou enfrentamento de questão relevante para o deslinde da causa. No caso concreto, a magistrada sentenciante não apenas reconheceu a presença das duas causas de aumento, como fundamentou adequadamente a aplicação da majoração, ainda que tenha optado por limitar-se a uma só, conforme lhe faculta a lei.

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA

A pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção revela-se adequada e proporcional à gravidade concreta dos fatos. O Recorrido, na condução de veículo automotor de grande porte (caminhão de lixo), realizou manobra em marcha ré sobre a calçada sem as cautelas necessárias, atropelando fatalmente a vítima que trafegava regularmente pelo passeio público. Após o atropelamento, evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro, conduta que evidencia maior reprovabilidade.

A aplicação de apenas uma causa de aumento, no patamar de 08 (oito) meses sobre a pena-base de 02 (dois) anos, demonstra-se razoável e proporcional, considerando que o acréscimo representou um terço da pena-base, situando-se no patamar mínimo da fração prevista no §1º do art. 302 do CTB (um terço até a metade).

A pretensão do Recorrente de aplicação cumulativa das duas causas de aumento resultaria em reprimenda manifestamente desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e da individualização da pena. A conduta, embora grave, foi culposa, não havendo elementos que justifiquem majoração superior à aplicada.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso do Assistente de Acusação.

III.2 – DO RECURSO DEFENSIVO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva, alegando que a vítima concorreu para o acidente ao se posicionar em ponto cego do veículo e que não houve imprudência, negligência ou imperícia de sua parte.

A tese defensiva não prospera.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Laudo de Local de Crime com Cadáver e pela Certidão de Óbito, que atestaram o óbito da vítima Lukas Emmanuel Felix Pereira em decorrência de atropelamento por veículo automotor conduzido pelo recorrente.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e coeso. As testemunhas Paulo Vitor Oliveira Vaz, Victor Johann Fernandes Gusmão e Rodrigo dos Santos Ribeiro, guardas municipais, relataram ter sido acionados pela população sobre o atropelamento e confirmaram que o recorrente estava conduzindo o caminhão de lixo que atropelou a vítima. Destacaram que o recorrente empreendeu fuga logo após o acidente, tendo sido interceptado a cerca de 100 metros do local.

As testemunhas Felipe Fernandes Costa e Mateus Fernandes Costa, amigos da vítima que presenciaram os fatos, narraram que estavam caminhando pela calçada quando o caminhão de lixo, que estava parado, iniciou manobra de ré de forma abrupta e sem sinalização sonora, invadindo a calçada e atropelando a vítima fatalmente. Relataram que a roda do caminhão passou por cima do corpo da vítima por duas vezes, e que o recorrente evadiu-se do local sem prestar socorro.

O próprio recorrente, em interrogatório judicial, confessou ter atingido a vítima e justificou a ausência de socorro alegando medo de ser agredido por populares, versão que, contudo, não se harmoniza com os depoimentos das testemunhas, que não relataram qualquer ameaça concreta à integridade física do recorrente.

O Laudo de Perícia de Análise de Conteúdo demonstra, por meio de imagens, que o caminhão estava estacionado sobre a calçada, área destinada à circulação de pedestres, o que impunha ao condutor redobrado dever de cautela ao realizar qualquer manobra.

A culpa na modalidade negligência restou configurada. O recorrente, ao conduzir veículo de grande porte e realizar manobra de ré em calçada sem observar a presença de pedestres, sem utilizar sinalização sonora adequada e sem solicitar o auxílio de terceiros para orientar a manobra, descumpriu flagrantemente o dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina: "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima, não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpa entre o agente e a vítima (AgRg no HC n. 808.996/MS , relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

A vítima caminhava normalmente pela calçada, exercendo seu direito de trânsito, quando foi surpreendida pela manobra imprudente do recorrente. Ademais, a existência de ponto cego em veículos de grande porte não exclui a responsabilidade do condutor, ao contrário, impõe-lhe maior cuidado e atenção.

Assim, demonstrados os elementos do crime culposo – conduta voluntária, resultado involuntário, inobservância do dever de cuidado objetivo, previsibilidade, tipicidade e nexo causal –, mantém-se a condenação.

DA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO

Subsidiariamente, o recorrente postula a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 02 (dois) meses, alegando que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixada no mínimo legal.

Verifica-se, no entanto, que o pedido comporta acolhimento parcial.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, ostenta natureza obrigatória nos crimes culposos de trânsito, funcionando como mecanismo de prevenção específica e proteção à coletividade. Este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal reprimenda, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação compulsória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00146972520208140401 19990387, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 607.107, realizado sob o regime de repercussão geral, firmou a tese da constitucionalidade da imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo (STF - HC: 214373 SP 0117859-79.2022.1.00.0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de Publicação: 20/04/2022).

Todavia, apesar da aplicação da pena acessória ser obrigatória, sua dosimetria deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no s
entido de que o prazo da pena acessória deve guardar proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta e com o montante da reprimenda fixada, observando-se os elementos do art. 59 do Código Penal (STJ - AgRg no REsp: 2060978 SC 2023/0082740-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

Na hipótese dos autos, considerando que o recorrente ostenta a condição de motorista profissional, cuja habilitação constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade laboral, e tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, com circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se adequada a mitigação da pena acessória, mantendo-se, contudo, sua eficácia preventiva.

Assim, reformo parcialmente a sentença para reduzir a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, mantendo-se os demais termos da condenação.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
, e, no mérito:

a)

NEGO PROVIMENTO ao recurso do Assistente de Acusação
, mantendo-se integralmente a sentença no que se refere à dosimetria e à aplicação das causas de aumento;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Defesa para reduzir a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 01 (um) ano, mantendo-se, no mais, a condenação nos termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 12/02/2026